Tribunal: STF
Processo: SS 2069
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-20
Data de publicação: 2002-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUSPENSÃO. Verificado quadro de
excepcional gravidade, impõe-se a suspensão da liminar. Isso ocorre
quando, em ação ordinária indenizatória, foi implementada tutela
antecipada visando à satisfação de valor em pecúnia, sendo o
processo anulado para viabilizar instrução probatória